Tribunal: TJDFT
Processo: 0714282-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0706196-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO DE FATIMA LOPES DE SENA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA TEREZA COHEN contra a decisão de ID 153121290, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0708390-40.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Observa-se que não efetuado o preparo uma vez que requerida a gratuidade de justiça. Em Decisão de ID 45962814 não foi concedida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Juntado aos autos o comprovante de pagamento (ID 46104073) sem a Guia de Recolhimento, o que impossibilita a conferência e confirmação do recolhimento do preparo recursal. Intime-se, pois, o agravante para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, a juntada da Guia de Recolhimento correspondente ao comprovante de pagamento acostado; ou efetue, no mesmo prazo, o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator